Tribunal: TCU
Processo: 034.012/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1737/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Fernando Faria Boechat emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro em 29/9/2020; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela não implementação do tempo de contribuição de 35 anos até o dia 13/11/2019, data da publicação da EC 103/2019 e, consequentemente, data limite para cumprimento de tal requisito; Considerando que foi realizada diligência para que a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro juntasse mapa de tempo de contribuição e eventuais certidões averbadas de aposentadoria do inativo, bem como, esclarecimentos a respeito de eventual contagem de tempo de serviço ponderado de insalubridade relativo ao período entre 18/4/1985 e 11/12/1990, quando era empregado celetista no cargo de médico; Considerando que em resposta à diligência: a) foi apurado que não houve contagem de tempo de serviço de insalubridade para o inativo; b) foi juntado o mapa de tempo de contribuição na peça 11, p. 10; e c) o inativo foi notificado para apresentar eventuais certidões de tempo de contribuição emitidas pelo INSS, mas não apresentou qualquer resposta; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Fernando Faria Boechat; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 034.012/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fernando Faria Boechat (XXX.817.277-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde, que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. informe o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; 1.7.3. promova o retorno à ativa de Fernando Faria Boechat, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.